Tribunal: STF
Processo: ARE 1488584
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III, 5º, "caput", LIV, LV, LVII, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Afinal, a vítima narrou que questionou a acusada, por diversas vezes, a respeito do dinheiro que fazia jus, mas a recorrida sempre lhe apresentou desculpas, dizendo que a demora se dava por conta da pandemia e do recesso forense.



    Como se não bastasse, Nivea tomou conhecimento que os comprovantes de depósitos foram juntados aos autos em 02.02.2021 (confira-se conversas de fls. 35/43), bem como foi citada em 10.03.2021 a respeito da ação de cobrança movida pela vítima (fl. 99 do processo1000503-76.2021.8.26.0322) e ainda assim não repassou os valores que eram devidos para a sua cliente.



    Poderia a recorrida, em caso de qualquer dúvida, ter consignado os valores extrajudicialmente como permitido pelo Código de Processo Civil; consignado os valores judicialmente; depositado os valores no âmbito da ação cível que lhe foi movida; feito o depósito destes valores no âmbito da ação trabalhista, mas nada disso fez, optando por supostamente depositar os valores em um conta de sua própria titularidade, mesmo depois de confirmado que a reclamada fizera os depósitos em sua conta regularmente.



    Assim, o que se tem de concreto é que, mesmo após ser instada pela ofendida, de os fatos terem sido levados a conhecimento da autoridade policial, e de ter sido ajuizada ação de cobrança, a apelada não se abalançou a fazer o repasse do dinheiro que havia recebido em nome de sua cliente.



    Ante tal panorama, positivou-se acontento que a acusada reteve o dinheiro pertencente à vítima de forma indevida e deliberada. E isso é mais que suficiente para a edição de decreto condenatório em face de Nivea, por violação ao disposto do artigo 168, § 1º, inciso III, por seis vezes, c.c. o artigo 71, caput, todos do Código Penal.



    [...]



    Diante do exposto, dá-se provimento à apelação do Ministério Público, para julgar procedente a ação penal, e assim, condenar a ré Nivea Carolina de Holanda Siviero Seresuela, por infração ao disposto no artigo 168, § 1º, inciso III, por seis vezes, c.c. o artigo 71, caput, ambos do Código Penal, a cumprir a pena de dois anos de reclusão, em regime prisional aberto, e apagar dezenove dias-multa, no piso, com substituição da reprimenda privativa de liberdade por duas sanções restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo período, e prestação pecuniária, no valor equivalente a um salário mínimo, em favor da vítima, com regulamentação em sede de execução."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente